Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-61.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002524-61.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE THIAGO SIGNORI - CPF: 042.291.211-56 (EMBARGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR SIGNORI - CPF: 706.159.322-90 (EMBARGADO), MONIQUE MIKAELA SIGNORI - CPF: 064.907.391-60 (EMBARGADO), ELIANA RODRIGUES SOARES - CPF: 000.681.452-25 (EMBARGADO), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CALIMAN LTDA - CNPJ: 84.912.708/0001-09 (EMBARGANTE), HUGO VINICIUS ALVES PEREIRA - CPF: 061.680.109-20 (ADVOGADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), FABIO FERONATO - CPF: 979.859.459-20 (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), ELIANA RODRIGUES SOARES - CPF: 000.681.452-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE THIAGO SIGNORI - CPF: 042.291.211-56 (EMBARGANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR SIGNORI - CPF: 706.159.322-90 (EMBARGANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), MONIQUE MIKAELA SIGNORI - CPF: 064.907.391-60 (EMBARGANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), ELIANA RODRIGUES SOARES - CPF: 000.681.452-25 (EMBARGANTE), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CALIMAN LTDA - CNPJ: 84.912.708/0001-09 (EMBARGADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), HUGO VINICIUS ALVES PEREIRA - CPF: 061.680.109-20 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de condenação por danos morais em razão de acidente de trânsito, no valor de R$ 100.000,00 para cada autor. A embargante alega omissões quanto aos critérios de fixação da indenização e à análise de trecho pericial sobre a dinâmica do sinistro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão (i) ao não considerar a desproporção entre o valor da indenização e a capacidade econômica da empresa, à luz dos arts. 944 e 884 do CC; e (ii) ao não valorar trecho de laudo pericial sobre a legalidade da manobra realizada pelo preposto.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou os critérios legais de fixação da indenização, com base na razoabilidade, na extensão do dano e na capacidade econômica das partes, inexistindo omissão.

4. A ausência de valoração isolada do capital social da empresa não configura vício, pois não há obrigatoriedade de exame pontual de todos os elementos probatórios, desde que a fundamentação seja suficiente.

5. A omissão apontada quanto ao trecho pericial é irrelevante à conclusão do acórdão, que se fundamentou em prova robusta sobre a culpa do preposto, incluindo confissão e boletim de ocorrência.

6. O recurso visa à rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento genérico, sem demonstração de omissão efetiva, não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TRANSPORTADORA CALIMAN LTDA, em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do processo nº 1002524-61.2019.8.11.0015, originário da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, manteve a sentença condenatória imposta à embargante ao pagamento de indenização por danos morais em favor de JOSÉ THIAGO SIGNORI, JOÃO VITOR SIGNORI e MONIQUE MIKAELA SIGNORI, fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, sob o fundamento de que restou comprovada a culpa do preposto da empresa pelo acidente de trânsito que deu ensejo à demanda (Cf. Id. nº 318848369).

Inconformada, a embargante alega a existência de omissões relevantes no acórdão recorrido, concernentes à análise dos critérios utilizados para fixação do
quantum
indenizatório, à luz dos arts. 944 e 884 do Código Civil, que consagram os princípios da proporcionalidade entre a extensão do dano e o valor da indenização, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumenta que a condenação, devidamente atualizada, alcança o montante de aproximadamente R$ 693.310,74, valor que supera, em múltiplas vezes, o capital social da empresa, de porte reduzido, o que evidenciaria desproporção e risco de inviabilização da atividade empresarial.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de enfrentar trecho relevante do laudo pericial, no qual consta a informação de que “não foi possível determinar se a manobra realizada era permitida” no ponto do sinistro. Sustenta que tal elemento técnico poderia influir na conclusão acerca da dinâmica do acidente e da culpa atribuída ao preposto, de modo que sua ausência de análise configura omissão violadora do dever de fundamentação previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Requer, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, notadamente os 93, IX da CF; arts. 11, 371, 489, §1º, II, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC; 944 e 884 do Código Civil; e 29 e 37 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo a viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, com a consequente integração do acórdão para suprir as omissões apontadas, notadamente no que tange à apreciação dos critérios legais de fixação da indenização, à valoração do trecho pericial e ao cotejo entre os elementos de prova. Requer, ainda, caso a integração altere o conteúdo do julgamento, a atribuição de efeito infringente, na medida necessária à correção do julgado (cf. Id. nº 320045390).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pleiteiam a rejeição dos embargos declaratórios (cf. Ids. nº 320617376, 321049872 e 322435381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão embargado.

Alega a parte que o julgado não enfrentou expressamente os critérios dos artigos 944 e 884 do Código Civil para fixação do quantum indenizatório, especialmente considerando a capacidade econômica da empresa, e não valorou adequadamente prova pericial sobre a regularidade da manobra do preposto.

Já as partes embargadas defendem que não há qualquer omissão no acórdão, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, constituindo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito decidido.

Pois bem.

No caso em exame, analisando detidamente as alegações da embargante, verifica-se que não procedem as alegadas omissões, conforme se demonstrará a seguir.

Quanto à primeira alegação, referente aos critérios de fixação do quantum indenizatório, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que “a fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, cumprindo dupla função: compensatória e punitivo-pedagógica”.

O julgado ainda fundamentou, de forma específica, que “o valor de R$ 100.000,00 para cada autor, fixado pelo magistrado de primeira instância, revela-se adequado e proporcional”, aplicando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece tal patamar como razoável em casos análogos.

A alegação da embargante, de que deveria haver consideração específica do capital social da empresa para a redução do quantum, constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito sob nova roupagem. O Tribunal considerou adequadamente a capacidade econômica das partes, não havendo obrigação de se manifestar sobre cada elemento patrimonial específico alegado pela parte.

É importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ – EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022).

Ademais, a argumentação sobre desproporcionalidade, baseada na relação entre o capital social e o valor atualizado da condenação, não encontra respaldo jurídico, uma vez que o capital social não representa, necessariamente, a real capacidade econômica da empresa, consistindo apenas em valor contábil escritural, que não se confunde com o patrimônio efetivo da sociedade empresária.

Relativamente à segunda alegação, referente à suposta ausência de valoração da prova pericial, também não se verifica omissão. O acórdão embargado fundamentou-se de forma robusta no conjunto probatório disponível, destacando que “o exame do conjunto probatório produzido nos autos revela, inequivocamente, que o acidente decorreu da invasão da via preferencial pelo conjunto rodoviário da transportadora. O boletim de ocorrência e a declaração do próprio condutor são claros nesse sentido”.

O julgado ainda transcreveu a confissão do condutor: “ao entrar na BR-163, não percebeu que vinha uma motocicleta”, caracterizando conduta culposa inequívoca.

A discussão sobre a permissão, ou não, da manobra no local específico mostra-se juridicamente irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, uma vez que, mesmo sendo permitida, a manobra deve ser executada com estrita observância às normas de trânsito e ao dever de respeito à preferência dos veículos que já trafegam pela via. A responsabilidade decorre não da realização da manobra em si, mas da forma negligente com que foi executada, desrespeitando a preferência da motocicleta.

Verifica-se, assim, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão que justifique o acolhimento dos presentes embargos. As alegações da embargante constituem, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matérias já decididas sob o pretexto de omissões inexistentes.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025